Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000649-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SINDESP/MT - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES, E CURSO DE FORMACAO DE VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.772.451/0001-05 (APELADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), ANGELO ROBERTO JACOMINI - CPF: 786.999.758-72 (APELADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (APELANTE), BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD - CPF: 691.781.941-72 (APELANTE), ANGELO ROBERTO JACOMINI - CPF: 786.999.758-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FORMALIZAÇÃO DEFICIENTE DA TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM DO DANO MORAL VALOR REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de ressarcimento c/c indenização por danos morais ajuizada pelo SINDESP/MT e seu então presidente, Ângelo Roberto Jacomini, em razão de vícios na formalização da transferência de propriedade de três salas comerciais, mesmo após a quitação do preço.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o dirigente sindical possui legitimidade para pleitear reparação moral individual; (ii) saber se o sindicato pode pleitear reembolso de valores pagos por terceiro; (iii) saber se houve preclusão quanto à produção de prova oral; (iv) saber se houve ato ilícito ensejador de responsabilidade civil; e (v) saber se o valor fixado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa do dirigente sindical foi reconhecida em razão dos impactos pessoais concretos oriundos do inadimplemento contratual, com reflexos à sua imagem funcional.

4. A ilegitimidade passiva da segunda ré foi afastada, considerando sua expressa participação no contrato e o regime de bens aplicável.

5. Não se verificou preclusão da prova testemunhal, tendo sido oportunamente requerida e produzida.

6. Restou configurada a responsabilidade civil dos apelantes por omissão na regularização documental da transação imobiliária, impondo ônus financeiro indevido aos compradores.

7. Os danos morais foram caracterizados pela repercussão negativa institucional suportada pelo autor, dirigente sindical, embora se revele necessária a redução do valor fixado, ante ausência de comprovação de repercussão ampla ou sofrimento de grande intensidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00 reais, mantido todos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“
1. O dirigente sindical tem legitimidade concorrente para pleitear reparação por danos morais quando comprovado o impacto pessoal direto decorrente de inadimplemento contratual firmado pela entidade sindical.

2. A esposa do autor deve ficar na lide, uma vez que participou do negocio jurídico com sua outorga.

3. A omissão do vendedor na regularização da transferência de imóvel enseja indenização por danos materiais e morais.

4. A responsabilidade pela transferência do imóvel, salvo disposição contratual em sentido contrário, recai sobre o vendedor.

5. A repercussão institucional negativa decorrente de inadimplemento contratual pode configurar dano moral indenizável, observados os critérios de proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000649-12.2018.8.11.0041

APELANTES: JOSÉ HADDAD NETO, ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

APELADOS: SINDESP/MT - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, E CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ HADDAD NETO e ARETUZA VILELA GRISÓLIA HADDAD contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
ação de ressarcimento de valor pago c/c indenização por danos morais
ajuizada por SINDESP/MT – SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES E CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO e seu então presidente ÂNGELO ROBERTO JACOMINI.

A controvérsia originou-se de contrato de compra e venda firmado entre as partes, tendo como objeto três salas comerciais e respectivas vagas de garagem no Edifício
American Business Center
, nesta capital.

Embora quitado integralmente o preço pactuado, os autores narram que os réus, em especial JOSÉ HADDAD NETO, manobraram a formalização da transferência de titularidade mediante operação de permuta e cessão de direitos que, por vício formal, resultou infrutífera, impondo aos adquirentes gastos adicionais com escritura e impostos não previstos inicialmente.

Sustentam que a omissão dos réus na regularização documental, apesar de devidamente notificados, ensejou não apenas prejuízos materiais concretos, como também constrangimentos de ordem moral, com destaque para a imagem pública do segundo autor, dirigente sindical, que teve sua probidade questionada perante a categoria.

A sentença julgou procedente a pretensão inaugural, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 59.988,26, a título de danos materiais, e R$ 30.000,00, a título de danos morais. Rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

Irresignados, os réus sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade ativa do Sr. Ângelo Roberto Jacomini, por não ter sido parte direta do negócio jurídico; (ii) a ilegitimidade do sindicato para pleitear valores pagos por terceiro (corretor de imóveis); (iii) a ocorrência de preclusão para produção de prova testemunhal pela parte autora; (iv) a ausência de coação ou ato ilícito que configure responsabilidade civil; e (v) a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Preparo recolhido – Id. 297020372.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os autores pugnam pela reforma da correção monetária, ante ausência de fundamentação, e no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É o que cumpre relatar.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

I – Das Preliminares de Ilegitimidade Ativa e Passiva

A alegação de ilegitimidade ativa do Sr. Ângelo Roberto Jacomini não se sustenta.

Embora o negócio jurídico tenha sido formalizado pelo sindicato, restou incontroverso nos autos que os transtornos decorrentes da mora na regularização da propriedade repercutiram diretamente sobre sua esfera pessoal, ademais, o mesmo além de participar do negocio jurídico ainda há época era o dirigente da entidade.

Tais circunstâncias excepcionais justificam o reconhecimento de legitimidade concorrente para pleitear reparação moral.

No tocante à ilegitimidade passiva de ARETUZA VILELA GRISÓLIA HADDAD, a sentença corretamente consignou que a ré figura expressamente no instrumento contratual acostado aos autos (ID 11364840), o que, aliado ao regime de bens e à presunção de comunicação patrimonial, atrai sua corresponsabilidade.

Ademais, assim constou no contrato:

Assim sendo, afasto ambos as preliminares de ilegitimidade.

II – Da Prova Testemunhal e Alegada Preclusão

Não há que se falar em preclusão do direito de produzir prova oral.

O juízo de origem intimou expressamente as partes para especificação probatória (ID 21422581), tendo o autor requerido a oitiva de testemunhas (ID 22101803), e o pedido foi acolhido, com realização de audiência (ID 126248119).

Eventual pedido anterior de julgamento antecipado foi superado por manifestação posterior, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas e da verdade real.

Ao arremate, não observo nenhum prejudicialidade as partes, uma vez que houve o exercício do contraditório com a produção de prova testemunham por ambas as partes.

Superadas mais esta preliminar, adentro ao mérito.

Egrégia Turma:

Em mérito, a
relação jurídica que vincula as partes não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de compra e venda de bens imóveis entre particulares com nítido cunho empresarial. Rege-se, portanto, pelo Código Civil e pelas normas gerais de responsabilidade contratual.

A narrativa dos autos evidencia que, embora quitado integralmente o preço, a posse jurídica do bem foi dificultada pela escolha do vendedor em estruturar o negócio por intermédio de cessão de direitos formalizada em cartório diverso do competente, sem observância das exigências do registro de imóveis, resultando na rejeição pelo 6o Serviço Notarial de Cuiabá (Nota de Devolução no 34450 – ID 11364334).

Ademais, a omissão dos réus em sanar o vício, mesmo após notificação formal (AR de 19/06/2017), impôs aos autores à assunção de tributos que, por equidade e boa-fé contratual, competiam ao vendedor.

O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), basilar nas relações obrigacionais, foi frontalmente violado.

As provas documentais (ID 11364931 e ID 11364990) comprovam o dispêndio dos valores pleiteados a título de danos materiais, os quais se referem ao imposto de lucro imobiliário e despesas de nova lavratura de escritura.

Assim sendo, entendo que deve os vendedores responder pelos danos materiais, com o custei da nova escritura.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA . COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA ADQUIRENTE. ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL DECORRENTE DE FORTUITO INTERNO . SÚMULA 161 DO TJSP. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO .
1. A petição inicial é apta se existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da parte autora. Ausência de individualização da matrícula que não constitui óbice à pretensão de compelir a ré a adotar as providências necessárias para a outorga da escritura definitiva de compra e venda. 2 . É parte legítima para responder aos termos da presente ação a vendedora do imóvel que declarou ser proprietária dos lotes onde foi construída a casa adquirida pela autora. Possibilidade de ação regressiva em face dos proprietários registrais. 3. Outorga definitiva da escritura do imóvel não concluída no prazo contratual de 30 dias após a quitação . Ausência de individualização da matrícula que impede a livre disposição do imóvel, caracterizada como fortuito interno, não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir a responsabilidade objetiva da vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Tribunal. 4. O impedimento de regularização do imóvel e outorga da escritura definitiva ocasiona dano moral indenizável . Valor arbitrado (R$ 8.000,00) que se mostra proporcional e razoável. Precedentes desta Câmara.
(TJ-SP - AC: 10178639820168260451 SP 1017863-98 .2016.8.26.0451, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/02/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2021)

Quanto aos danos morais, restou demonstrado que a postergação da regularização contratual ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo diretamente a reputação do segundo autor em contexto institucional sensível.

A jurisprudência reconhece a configuração do dano moral na frustração contratual acompanhada de repercussão pública negativa e desgaste emocional significativo.

Contudo, o
quantum
arbitrado na origem R$ 30.000,00 mostra-se elevado em face das circunstâncias dos autos. Ausente prova de difusão ampla da situação, de sofrimento psíquico de grau intenso ou de repercussão financeira irreversível, impõe-se a minoração da verba reparatória para R$ 15.000,00, valor suficiente para satisfazer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS . TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. I . CASO EM EXAME1
. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante a transferir imóvel para o seu nome e a pagar R$ 8.000,00 à apelada pelos danos morais. A sentença julgou improcedente a reconvenção e indeferiu pedidos de indenização por danos materiais e multa contratual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal do réu/apelante; (ii) verificar a existência de julgamento extra petita ou citra petita; (iii) analisar a responsabilidade do apelante pela transferência do imóvel e o cabimento da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR3. Não há cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal do apelante não era essencial para a resolução do litígio. 4. Não se verifica julgamento extra petita ou citra petita, visto que a sentença observou os limites da lide e interpretou corretamente os pedidos formulados . 5. A responsabilidade pela transferência do imóvel é do apelante, nos termos do art. 490 do Código Civil, e não há prova de cláusula contratual em sentido contrário. 6 . A indenização por danos morais é devida, uma vez que a demora na transferência gerou prejuízos à apelada, sendo o valor fixado em R$ 8.000,00 adequado à gravidade do caso.IV. DISPOSITIVO E TESE7 . Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:"1. A responsabilidade pela transferência de imóvel recai sobre o comprador, salvo disposição contratual em contrário." "2 . A demora injustificada na transferência de propriedade pode ensejar indenização por danos morais."---Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 490; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o; art . 322, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp
1420323/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j . 20/04/2020; TJGO, Apelação Cível 5199634-12.2023.8.09 .0113, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 10/06/2024 .(TJ-GO 53468649320208090006, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Cito ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE . POSSIBILIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ASSENTAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA DE MAIS DE 20 ANOS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE . COBRANÇA IPTU DOS VENDEDORES EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5166652-68.2022 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ao arremate, não há que falar em retificação da correção monetária arguida em contrarrazões, uma vez que para tanto o autor deveria ingressar com recurso próprio.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para MINORAR a indenização por danos morais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Inaplicável a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025